Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVOS CRITÉRIOS. LEI 13.964/2019. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
2. O legislador (Lei 13.964/2019) afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
3. A reincidência, por ser condição pessoal, irradia efeitos sobre todo conjunto das reprimendas em execução. Assim, configurada a reincidência específica quanto ao crime de tráfico de drogas, o apenado passa a ostentar tal condição em relação a todas as execuções penais relativas aos crimes hediondos ou equiparados.
4. Recurso desprovido.